Tribunal: TJPA
Processo: 0801298-05.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801298-05.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MESQUITA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTIPLAS AÇÕES.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 300,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801298-05.2020.8.14.0009

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MESQUITA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MESQUITA em face da decisão monocrática de id. 15024516 que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso da parte autora/apelante para declarar a nulidade do contrato de seguro objeto da lide, além da condenação por danos materiais de forma simples e indenização por dano moral no valor de R$ 300,00 (trezentos reais),
nos autos da AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO BRADESCO S/A.

Na origem (id. 12249323), a parte autora afirma que tomou conhecimento de desconto indevido em seu benefício previdenciário à título de cobrança de contrato de empréstimo,

o que jamais havia contratado. Assim, pugnou pela declaração de nulidade do referido desconto, sua devolução em dobro e indenização por danos morais.

Indeferimento da tutela de urgência (id. 12249340).

Contestação apresentada ao id. 12249345 sustentando a regularidade da contratação.

Réplica ao id. 12249357.

Sobreveio sentença de improcedência ao id. 12249377.

Em suas razões recursais (id. 12249381), a parte autora/apelante sustém
(i)
a necessidade da declaração de nulidade e consequente inexistência da relação jurídica em comento;
(ii)
a necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e
(iii)
a necessidade de condenação por danos morais. Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 12249387.

Recurso de apelação julgado ao id. 15024516, pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CONSUMERISTA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA SOBRE O CONTRATO APRESENTADO PELO RÉU. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. DESCONTO DE R$ 159,18 (CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS). NULIDADE DO PACTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTIPLAS DEMANDAS PROPOSTAS PELA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) E DEVOLUÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Irresignada, a parte autora interpôs AGRAVO INTERNO (id. 15434180) sustentando
(i)
a existência de má-fé a ensejar a devolução em dobro dos danos materiais/restituição do indébito e
(ii)
a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais de R$ 300,00 para R$ 3.000,00.

Contrarrazões apresentadas ao id. 15812255.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

DA RESTITUIÇÃO EM FORMA SIMPLES

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados não assiste razão à parte ora agravante. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos em questão referem-se a períodos anteriores à 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer na FORMA SIMPLES tal qual o determinado na r. decisão monocrática.

DO DANO MORAL

Cinge-se a questão acerca da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais (R$ 300,00), uma vez que entende que tal valor não condiz com o abalo extrapatrimonial experimentado, pelo que requer a majoração para R$ 3.000,00.

No que tange ao dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, mantenho a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), pois fixados dentro dos parâmetros fixados em casos semelhantes de múltiplas ações.

Esclareça-se que não se nega a existência de jurisprudência que firma indenização por empréstimo consignado indevido em valores superiores ao ora fixado (R$ 300,00).

Entretanto,
in casu ̧
está-se diante do ajuizamento de múltiplas ações questionando inúmeros empréstimos consignados, pelo que a manutenção do
quantum
fixado leva em conta a otimização do judiciário com decisão justa e efetiva do art. 6º do CPC, além de desestimular o ajuizamento de tais ações em massa.

Colaciono julgados:

AGRAVO INTERNO – MAJORAÇÃO DO VALOR DE DANO MORAL POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDEVIDO – AFASTADO – RECURSO IMPROVIDO. I - Não se nega que há jurisprudência do STJ que firma indenização por empréstimo consignado indevido em quinze mil reais. Inclusive, há acórdão do STJ em afirmando a proporcionalidade em até o valor de 50 salário mínimos, portanto, em valor muito a maior a quinhentos reais fixado da sentença recorrida. II - Distinção do caso concreto, por se tratar do que vem sendo denominada como "ação predatória", ou seja, de parte que tem inúmeros empréstimos consignados em inúmeras ações propostas em face deste mesmo fato (todos os empréstimos consignado são indevidos). III - Para este caso, esta 4ª Câmara Cível firmou entendimento de concessão de indenização de dez mil reais na primeira dessas várias ações e, nas demais, com indenização de quinhentos reais. Portanto, este caso é de distinção cujo entendimento assim foi firmado levando em conta a otimização do judiciário com decisão justa e efetiva do art. 6º do CPC, a fim de que haja desestimulo a essas tais ações predatórios, vez que este tema é praticamente 70% do estoque deste relator. (TJ-MS - AGT: 08016203420158120016 MS 0801620-34.2015.8.12.0016, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 13/01/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/01/2020)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS – DESCONTO DE DIVERSAS PARCELAS E DIVERSAS AÇÕES EM TRÂMITE, EM QUE SE DISCUTE A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA EM TODAS ELAS, COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – FATOR QUE CONTRIBUI PARA A MENSURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Cabível indenização por danos morais por falha na prestação do serviço e inexistência de contratação. Entrementes, no caso concreto, em que se verifica a existência de 27 (vinte e sete) várias ações em trâmite da mesma natureza, bem assim a demora no ajuizamento da presente ação, justifica-se a fixação de indenização no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma proporcional, evitando-se o enriquecimento sem causa. (TJ-MS - AC: 08007311920158120004 MS 0800731-19.2015.8.12.0004, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 25/10/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA EM R$ 500,00 – VÁRIAS AÇÕES DA MESMA NATUREZA – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I – Cabível indenização por danos morais por falha na prestação do serviço e inexistência de contratação. Entretanto, no caso em tela, verifica-se a existência de 59 (cinquenta e nove) ações em trâmite da mesma natureza, justificando a fixação de indenização no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma proporcional, evitando-se o enriquecimento sem causa. II –A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, in casu, obedece aos princípios que orientam o art. 85, § 2º, do CPC. (TJ-MS - AC: 08014894920218120016 Mundo Novo, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 14/09/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2022)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024